Tribunal: TJDFT
Processo: 0732737-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA A PEDIDO. LEGALIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À REFORMA POR PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ATO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. PERÍCIA JUDICIAL. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO-INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANTENTE PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORAL. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do art. 94, inciso II, e art. 96, inciso V, da Lei no 7.289/84, a passagem do militar à situação de inatividade, mediante reforma, deve ser feita de ofício na hipótese em que seja julgado incapaz, definitivamente, para o serviço da Polícia Militar, em decorrência de paralisia irreversível e incapacitante, que pode ser comprovada por relatórios médicos e perícia judicial, ainda que parcialmente destoantes da conclusão de ato de inspeção de saúde realizado pelo órgão empregador, sendo desnecessário que a doença decorra diretamente do serviço ou que cause a invalidez total do policial militar para qualquer atividade laboral.
2. Reconhecida a condição legal de saúde do policial militar por prova pericial determinante produzida em Juízo, a data do laudo produzido nos autos serve como termo inicial de passagem do militar à reforma e de incidência da isenção do imposto de renda, nos termos do art. 94, inciso II, art. 96, inciso V e § 2o, da Lei no 7.289/84 e do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.
3. O auxílio-invalidez, a que se refere o art. 26, da Lei no 10.486/02, é cabível apenas quando demonstrada a invalidez total e permanente do policial militar para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de subsistência e desde que satisfeitas as condições especificadas pelo dispositivo legal de regência.
4. Apelo parcialmente provido.